Tribunal: TJDFT
Processo: 0738889-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E INVALIDEZ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a pagar pensão militar ao autor, filho maior de 21 anos e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau leve, em decorrência do falecimento de seu genitor.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, com base nos critérios de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC; (ii) determinar se o autor, como filho maior de 21 anos com diagnóstico de TEA leve, preenche os requisitos legais para habilitação à pensão militar, considerando a ausência de prova de dependência econômica e de invalidez, conforme a Lei 10.486/2002, arts. 37 e 41.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível, pois versa sobre decisão que envolve tutela provisória, conforme o art. 1.015, I, do CPC.
4. Nos termos do art. 37 da Lei 10.486/2002, para filhos maiores de idade, a habilitação à pensão militar exige prova de incapacidade que impeça o beneficiário de prover sua subsistência, além de prova de dependência econômica em relação ao contribuinte falecido.
5. A junta médica militar conclui que o autor, com 25 anos de idade, não é inválido para fins de percepção de pensão militar, não havendo comprovação de que ele está incapacitado para o trabalho.
6. Os laudos apresentados, embora indiquem TEA em grau leve, não são conclusivos quanto à incapacidade do autor para o exercício de atividade remunerada.
7. Não consta nos autos prova de que o recorrente era dependente economicamente do falecido militar, nem declaração do contribuinte falecido que o incluísse como beneficiário em razão de deficiência ou dependência, conforme exigido pelo art. 41 da Lei 10.486/2002.
8. A matéria demanda a formação do contraditório e ampla instrução probatória, especialmente a realização de perícia para comprovação das condições de invalidez e dependência econômica, conforme reconhecido pelo próprio autor em emenda à inicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 300; Lei 10.486/2002, arts. 37 e 41.

(G)